Tribunal: TJMT
Processo: 0015750-77.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015750-77.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONCEICAO DE MORAES PINTO - CPF: 353.687.301-44 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98%. TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO. VÍCIOS RECONHECIDOS. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. EFEITOS INFRINGENTES. CÁLCULO ARITMÉTICO. INADEQUAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento a Apelação Cível para determinar o retorno dos autos à origem, acabou por admitir a possibilidade de liquidação por arbitramento, afastando a liquidez do título judicial que reconheceu o direito à incorporação do índice de 11,98%, violando os limites objetivos da coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de liquidação por arbitramento, proferida em sede de cumprimento de sentença, afronta a coisa julgada que já reconheceu, de forma líquida, o direito à incorporação do percentual de 11,98% à remuneração da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado, e, excepcionalmente, podem ensejar efeitos modificativos, quando tais vícios alteram o sentido da decisão.

4. No caso concreto, a sentença transitada em julgado reconheceu de forma líquida o direito à incorporação de 11,98%, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas, restando ao cumprimento de sentença apenas o cálculo aritmético dos valores devidos.

5. A determinação de liquidação por arbitramento implica reabertura de discussão sobre a existência do direito reconhecido, o que é vedado pela coisa julgada (arts. 502 e 505, do CPC).

6. O acórdão embargado apresenta contradição e obscuridade ao relativizar os efeitos da sentença exequenda, exigindo perícia para apuração de matéria já consolidada, o que compromete a segurança jurídica e extrapola os limites da fase de execução.

7. Acolhidos os embargos para atribuir-lhes efeitos modificativos, a fim de sanar os vícios e determinar que o cumprimento da sentença prossiga mediante cálculo aritmético.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. É incabível a reabertura de discussão, em sede de liquidação por arbitramento, sobre direito já reconhecido por sentença transitada em julgado. 2. Havendo título judicial líquido, o cumprimento de sentença deve seguir por cálculo aritmético, vedada a inovação que implique violação à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 503, 505, 507, 535 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.235.513/AL (Tema 476), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 13.03.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Conceição de Moraes Pinto, contra o acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, sem observar que houve afronta à coisa julgada material, notadamente quanto à determinação de apuração do percentual de 11,98% já consolidado na sentença transitada em julgado (id. 7228488, págs. 01/03).

A Embargante sustenta que a decisão recorrida contém vícios de obscuridade, contradição e omissão, por permitir a reabertura da discussão sobre questão já definitivamente decidida.

Alega que a sentença originária foi líquida ao reconhecer o direito à incorporação do índice de 11,98% à sua remuneração e que a apuração dos valores pretéritos devidos configura mero cálculo aritmético, prescindindo da fase de liquidação por arbitramento, conforme determinado no acórdão embargado.

Sustenta que a tese jurídica adotada pelo Colegiado incorre em flagrante violação à coisa julgada material, por reabrir discussão acerca do percentual fixado na sentença, o que se mostra incompatível com os artigos 502, 503, 505, 507, 508 e 535, todos do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que eventual alegação de absorção das perdas pela reestruturação de carreira deveria ter sido veiculada na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Aponta, nesse contexto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça firmados no julgamento do Recurso Especial n. 1.235.513/AL (Tema n. 476), nos quais se sedimentou a impossibilidade de rediscussão de matérias já acobertadas pela coisa julgada em sede de embargos à execução, mesmo diante de reestruturações legislativas posteriores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, julgar improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrido.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 287078389, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Embargos de Declaração, opostos por Conceição de Moraes Pinto, contra o acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, sem observar que houve afronta à coisa julgada material, notadamente quanto à determinação de apuração do percentual de 11,98% já consolidado na sentença transitada em julgado.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Analisando os autos, observo que a sentença, objeto do Cumprimento de Sentença, no Juízo de Primeiro Grau, cujo trânsito em julgado é incontroverso, reconheceu o direito da Embargante à incorporação do percentual de 11,98% à sua remuneração, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

Trata-se, pois, de título judicial líquido, quanto ao direito reconhecido, restando para a fase de cumprimento apenas a apuração do
quantum debeatur
, mediante cálculo aritmético.

Desse modo, é certo que a determinação de liquidação por arbitramento implica a reabertura de discussão sobre a própria existência do direito já reconhecido, o que é vedado pelo princípio da imutabilidade da coisa julgada (arts. 502 e 505, ambos do CPC).

O acórdão embargado afirma que não restou cabalmente demonstrado que as leis de reestruturação da carreira absorveram a perda salarial decorrente da conversão da URV, razão pela qual seria necessária a apuração através de perícia. Entretanto, ao fazê-lo, acaba por introduzir elemento de incerteza, no que se refere ao direito já reconhecido, contrariando o comando da sentença transitada em julgado.

A contradição interna do julgado reside justamente nesse ponto: de um lado, afirma-se a existência de coisa julgada e, de outro, determina-se a apuração pericial do próprio fundamento da condenação. Tal incongruência prejudica a inteligência do
decisum
, gerando insegurança jurídica.

A obscuridade, por sua vez, se manifesta na falta de clareza do acórdão, com relação aos limites da fase de cumprimento. Há ambiguidade, no que tange ao alcance da liquidação por arbitramento, se seria para apurar a existência de direito (o que é incabível) ou apenas os valores a serem pagos (o que já está resolvido pelo título judicial).

Nessa quadra, não é possível admitir a reabertura da discussão sobre a existência, ou não, do direito ao percentual de 11,98%, pois isso configuraria afronta à coisa julgada, em manifesta violação aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC.

A determinação de liquidação por arbitramento, na forma como constou do acórdão embargado, configura os vícios apontados pela Embargante e devem ser sanados para que se reconheça que o cumprimento da sentença se dá por cálculo aritmético, nos moldes do artigo 534, do CPC.

Enfatizo que o entendimento mais apropriado, correto, é a liquidação por arbitramento, porém há um óbice para tanto que é a coisa julgada.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos por Conceição de Moraes Pinto, para sanar a obscuridade, contradição e omissão, atribuindo-lhes efeitos modificativos, a fim de esclarecer que o Cumprimento da Sentença deve prosseguir mediante simples cálculo aritmético, conforme o percentual de 11,98% já reconhecido no título judicial, afastando-se a determinação de liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025